Tribunal: STF
Processo: RE 298372
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Acórdão recorrido que, ao afirmar a validade da
contribuição do salário-educação em face da Carta de 1969 e a sua
recepção pela Constituição de 1988, decidiu em conformidade com o
entendimento adotado pelo plenário do Tribunal no RE 290.079
(Galvão, Pleno, j. 17.10.2001, Informativo 246).